Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-05.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-05.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANOR CELLA - CPF: 580.001.609-78 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), SITRAC INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 18.503.122/0001-66 (APELADO), MATEUS RAMOS LIMA (APELADO), TIAGO RAMOS LIMA (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
IVANOR CELLA

APELADO:

SITRAC INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– PRODUTO ADQUIRIDO JUNTO À EMPRESA DEMANDADA COM AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E/OU ENTREGA DO PRODUTO – SISTEMA DE TROCADOR DE CALOR – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVO PRODUTO COM OUTRA EMPRESA DECORRENTE DA CONDUTA ILÍCITA DA DEMANDADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA COBRANÇA DE VALORES PELO FISCO ESTADUAL

– ALEGAÇÃO ERRO EM INDICAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO NA NOTA FISCAL PELA EMPRESA DEMANDADA – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO AUTOR – ART 373, I CPC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS NÃO CARACTERIZADOS – SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA PELOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES TJ/MT – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O instituto dos danos emergentes, referem-se às perdas financeiras que surgem como uma consequência direta de um ato ilícito ou de um evento prejudicial.

2.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais.

4.

Demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da lide, deve ser deferida a sucessão processual da empresa pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVANOR CELLA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 207639878)
proferida pelo Primeira Vara Cível Da Comarca De Lucas Do Rio Verde

– MT, que nos autos da Ação De Rescisão Contratual, ajuizada em face de
SITRAC INDUSTRIAL LTDA – ME, MATEUS RAMOS LIMA e TIAGO RAMOS LIMA
, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de rescisão contratual cumulado com indenização ajuizada por
IVANOR CELLA
em face de
SITRAC INDUSTRIAL LTDA – ME, MATEUS RAMOS LIMA e TIAGO RAMOS LIMA,
ambos qualificados no encarte processual. Alega o requerente que firmou negócio jurídico de compra e venda com a empresa requerida visando à aquisição de um sistema de tratamento de ar utilizado na armazenagem e secagem de grãos no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) denominado “trocador de calor”, objeto da “Proposta Comercial n. ST13057V4 (SITRAC100)”, série n. 0039, fabricado no ano de 2015, nota fiscal n. 000.000.040. Para efetuar o pagamento do bem, foi firmado com o Banco do Brasil S/A uma cédula de crédito bancário. Aduz que, apesar de ter havido o pagamento do bem adquirido diretamente pelo Banco do Brasil S/A, a empresa requerida não entregou o produto no prazo em que havia combinado. Além disso, afirma que a empresa requerida foi responsável pelo requerente ter sido tributado indevidamente no montante de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), visto que a nota fiscal teria sido emitida em regime tributário dissonante do que realmente deveria ter constado, ou seja, ao invés de uma operação comum (CFOP 6101), “venda de produção do estabelecimento”, deveria ter sido indicado como “Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura” (CFOP 6922), o que teria resultado na diferença de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Assevera que, depois de cerca de 09 (nove) meses após a emissão da nota fiscal firmada com a requerida, em razão da necessidade de concluir as obras na construção do armazém, teve que adquirir o referido produto de outra empresa, “Metalfer Manutenção Industrial”, localizada na cidade de Sorriso/MT, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), isto é, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) superior ao firmado com a demandada. Em razão do exposto, requer: (i) a resolução contratual; (ii) a restituição da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao produto que não foi entregue no prazo; (iii) condenação por danos materiais (emergentes) correspondente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se referem à diferença de preço do produto adquirido e também no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) concernente ao imposto que foi originado em razão da escolha incorreta do regime de tributação. (...) Em que pese o requerente pugnar pela desconsideração da personalidade jurídica, ocorre que não restou comprovado por elementos concretos no processo acerca de eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade com o propósito de lesar credores. A simples conduta dos sócios de encerrar suas atividades não tem o condão de, por si só, caracterizar abuso da personalidade jurídica. O requerente não trouxe elementos concretos de que o encerramento das atividades ocorreu de maneira ilícita com o intuito de prejudicar credores. O fato de a personalidade jurídica modificar a sua sede também não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, conforme argumenta a parte requerente. Em razão disso, este Juízo
REJEITA
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios Mateus Ramos Lima e Tiago Ramos Lima. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Dos danos emergentes suportados, no importe de R$10.000,00

2.

Da desconsideração da personalidade jurídica

SITRAC INDUSTRIAL LTDA.

3.

Subsidiariamente, pugna pela sucessão processual da pessoa jurídica.

4.

Da indenização do valor cobrado à título de ICMS pelo equívoco na indicação do regime tributário na nota fiscal emitida pela empresa demandada.

Recurso de Apelação tempestivo custas recolhidas.
(ID. nº 210125335).

O recorrido (revel) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IVANOR CELLA

APELADO:

SITRAC INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal

1.1.

Dos danos emergentes suportados, no importe de R$10.000,00

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, afirma o Sr. Ivanor Cella, que entabulou negócio jurídico com a empresa recorrida SITRAC INDUSTRIAL LTDA, visando à aquisição de um SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR UTILIZADO NA ARMAZENAGEM E SECAGEM DE GRÃOS,
DENOMINADO “TROCADOR DE CALOR”
, no importe de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), objeto da Proposta Comercial nº ST13057V4 (SITRAC100)”, série n. 0039, fabricado no ano de 2015, nota fiscal n. 000.000.040.

Aduz ainda, que, apesar de ter havido o pagamento do bem adquirido diretamente pelo Banco do Brasil S/A, a empresa recorrida não entregou o produto no prazo em que havia combinado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias após

Assevera o recorrente que em decorrência do inadimplemento da empresa recorrida, teve que realizar a aquisição do mesmo produto, denominado “trocador de calor”, de outro fornecedor, adimplindo o montante de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), isto é, suportando uma diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acima do valor pago para a empresa recorrida.

Afirma, que em decorrência de erro por parte da empresa recorrida ao emitir nota fiscal ter sido tributado indevidamente no montante de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), visto que a nota fiscal teria sido emitida em regime tributário dissonante do que realmente deveria ter constado, ou seja, ao invés de uma operação comum (CFOP 6101), “venda de produção do estabelecimento”, deveria ter sido indicado como “Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura” (CFOP 6922), o que teria resultado na diferença de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.

Pugna ainda, pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa SITRAC INDUSTRIAL LTDA, pois, afirma que a referida empresa foi utilizada pelos sócios proprietários com o propósito de lesar credores

Prossegue afirmando que o juízo de piso incorreu em
error in judicando
ao julgar improcedentes os pedidos que são objetos do presente recurso, tendo em vista que os recorridos são
revéis, pois, apesar de citados para contestar a apresente ação, quedaram-se inertes.

Pois bem.

In casu,
restou comprovado que os recorrentes, entabularam contrato de compra e venda do produto SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR, MARCA SITRAC – TROCADOR DE CALOR 100, Ano de Fabricação 2015, n.º de Série 0039, oportunidade que fora lavrado nota fiscal (ID nº no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quantia que fora devidamente paga pela instituição financeira, em decorrência da Cédula de Crédito
Bancário n. 21/00212-6 (Id n. 1086806 a 1086809), pela Nota Fiscal n. 000.000.040
(ID Nº 210125267)
e o comprovante de pagamento n. 1086819 demonstra a realização da operação, nos termos do art. 481 e 482 do Código Civil:

Art. 481.
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
.

Art. 482.
A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço
.

Desta forma, presente a mora por parte da empresa, consistente na ausência de entrega do produto, tampouco qualquer irresignação da parte recorrida acerca dos motivos pelos quais não foi possível entregar o produto dentro do período estipulado,
o recorrente não teve outra alternativa, a não ser efetuar nova aquisição do produto, conforme observa-se do Contrato de Compra e Venda entabulado com outra empresa, denominada METALFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, sediada no Município de Sorriso-MT, constando o valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como recibo de pagamento e nota fiscal, acostada aos autos nos ID’s nº
210125270 pág 1 – 6, nº 210125271, nº 210125272.

Diante disso, é sabido que o artigo 475 do Código Civil, preleciona que se tratando de contrato de compra e venda, aquele que sentir-se lesado quando da resolução contratual, poderá pleitear indenização por perdas e danos suportados.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Destarte, percebe-se que o recorrente possui razão em seu pleito, merecendo acolhimento o pedido de pagamento pelos danos materiais
emergentes,
pois, não resta dúvidas que, em razão da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida, o recorrente teve como consequência, suportar danos materiais para aquisição de novo produto de SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR,
DENOMINADO “TROCADOR DE CALOR”.

Desta forma, condeno os demandados ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, bem como de
juros moratórios de 1% ao mês, contados à partir do inadimplemento da obrigação (06/07/2015).

1.2.

Da desconsideração da personalidade jurídica da empresa SITRAC INDUSTRIAL LTDA.

Neste ponto recursal, afirma o apelante, que o juízo de piso incidiu em
error in judicando
, pois os sócios da empresa SITRAC INDUSTRIAL LTDA, agiram com desvio de finalidade com o propósito de lesar credores, de forma que, restando comprovado que a empresa agiu com abuso da personalidade jurídica, poderá o juiz, a requerimento da parte, decidir que a obrigação seja estendida aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Pois bem.

É sabido, que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica fora previsto pelo legislador, com intuito de
evitar o abuso do uso da sociedade e a prática de fraude por meio da proteção da personalidade jurídica, permitindo que seja ela desconsiderada, para que o patrimônio de terceiros venha a responder pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária, devendo ser utilização como exceção à regra.

Ademais, o artigo 50, caput e o
§ 1º do
Código Civil, prelecionam que desvio da finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Senão vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

“§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

Nesta senda, apesar da conduta ilícita praticada, consistente na ausência de entrega do produto adquirido, bem como, transferência da sede da empresa da cidade de Unaí-MG para o município de Pederneiras – SP ou ainda,
posterior encerramento das atividades empresariais por parte dos sócios, – encerramento por liquidação voluntária, a meu
ver, tais conduta não possuem condão de caracterizar abuso da personalidade jurídica, ou utilização da empresa com o intuito claro de lesar credores ou

prática de outros ilícitos.

Ademais, em que pese a alteração contratual da sociedade empresária, nos dias posteriores ao recebimento do pagamento efetuado pela instituição financeira Banco do Brasil, ou ainda, das reiteradas alegações de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, não restou devidamente comprovado, o intuito de lesão a credores.

Desta forma, caberia à recorrente trazer aos autos, elementos concretos da utilização da empresa SITRC INDUSTRIAL LTDA, com o intuito claro de lesar credores ou prática de outros ilícitos, conforme determina o artigo 50 do Código Civil.

Neste ponto recursal, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

1.3.

Subsidiariamente, defende a sucessão processual da pessoa jurídica.

Defende o recorrente, a sucessão processual dos sócios, pois, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes.

A meu ver, tal pedido subsidiário merece acolhimento.

Ocorre, que o juízo a quo, apesar de deferir o pedido de inclusão dos sócios demandados para integrar o polo passivo da demanda, deixou de condená-los como legítimos sucessores de direitos e obrigações.

Desta forma, demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da lide, deve ser deferida a sucessão processual da empresa pelos ex-sócios, pois, respondem pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica.

Vejamos o teor dos artigos 1103 e 1110 do CPC:

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

Em termos práticos, para que a sucessão processual do sócio ocorra, é preciso que o credor demonstre que a pessoa jurídica foi extinta sem o devido pagamento de seus passivos e demonstre quem eram seus sócios.

Em outras palavras, para que a pessoa jurídica seja extinta, não basta o mero registro do distrato na Junta Comercial.

É necessária a nomeação de liquidante para arrecadar bens da sociedade, elaborar o inventário, o balanço geral do ativo e passivo e realizar o pagamento do passivo, nos termos dos incisos do artigo 1.103 do Código Civil.

Ressalta-se, portanto, que somente após o pagamento das dívidas da sociedade, é que será realizada a distribuição dos bens e dos valores remanescentes entre os sócios, e, por fim, ocorrerá a extinção da pessoa jurídica.

No caso dos autos, não fora assim que procederam os apelados, sendo que apenas fora registrado o distrato na Junta Comercial, de forma que, a sucessão processual dos sócios, mostra-se adequada ao presente caso.

Portanto, acolho o pedido de sucessão processual da empresa
SITRAC INDUTRIAL LTDA pelos sócios MATEUS RAMOS LIMA e TIAGO RAMOS LIMA,
devendo responder, para tanto, pelos direitos e obrigações eventualmente remanescentes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA DURANTE A VIGÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA PELO SEU EX-SÓCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1032 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, se no caso não se trata do referido instituto, mas apenas de requerimento de substituição processual da pessoa jurídica do polo passivo da demanda, pelo seu antigo sócio, justamente em razão de já ter sido extinta a empresa.

Demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da execução, deve ser deferida a sucessão processual da empresa pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da pessoa jurídica perante terceiros, tendo em vista a aplicação do art. 1032 do CC, caracterizando, assim, a sucessão processual da pessoa jurídica.-

(N.U 1019098-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. P
ESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

(TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

1.4.

Da indenização do valor cobrado à título de ICMS pelo equívoco na indicação do regime tributário na nota fiscal emitida pela empresa demandada.

Aduz o recorrente, que em decorrência de erro por parte da empresa recorrida ao emitir nota fiscal, veio a ser tributado indevidamente no montante de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), haja vista que a nota fiscal teria sido emitida em regime tributário dissonante do que realmente deveria ter constado, ou seja, ao invés de uma operação comum (CFOP 6101), “venda de produção do estabelecimento”, deveria ter sido indicado como “Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura” (CFOP 6922), resultando em cobranças da diferença de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.

Afirma ainda, que existe um CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) específico para cada tipo de operação, sendo de suma importância o correto preenchimento da nota fiscal com o CFOP apropriado, para garantir a conformidade fiscal, de forma que não é “escolhido” pelas partes de um negócio jurídico como bem entenderem, e sim predeterminado pela natureza da negociação.

A meu ver, tal pedido não comporta acolhimento, merecendo rejeição.

É sabido que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, contudo, não determina a imediata procedência do pedido, nos termos do artigo 344 e seguintes do CPC.

No caso dos autos, em que pese as alegações do recorrente, de que teria havido a cobrança pelo fisco de diferencial de ICMS, o fato é que não restou comprovado o pagamento do referido tributo, ou ainda, qualquer condenação na seara administrativa-tributária.

Ademais, o próprio recorrente afirma que:

“o pedido formulado pelo apelante quanto a condenação dos apelados ao recolhimento do ICMS indevido, é diretamente condicionado a possível indeferimento do pedido de revisão do lançamento do tributo, ou seja, CASO O PEDIDO VIER A SER INDEFERIDO PELO FISCO.”

Com efeito, estando pendente de julgamento do processo administrativo na seara tributária, junto à
SEFAZ/MT
, não há que se falar em condenação de valores, que não foram desembolsados pelo recorrente, não havendo o que se falar em condenação da recorrida a tal pagamento.

Ademais, posteriormente, havendo condenação administrativa transitada em julgado junto à
SEFAZ/MT,
determinando o recolhimento/pagamento dos valores, referente à fato gerador objeto da presente lide, poderá o recorrente ajuizar ação de conhecimento para recebimento de eventuais danos suportados.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para ao fim de condenar os demandados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos materiais emergentes, bem como, para que seja reconhecida a sucessão processual dos sócios MATEUS RAMOS LIMA e TIAGO RAMOS LIMA,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor dos apelados, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024